Tribunal: TJSP
Processo: 2132030-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que deixou de declarar a nulidade da citação de um dos executados – Inocorrência de preclusão, haja vista se tratar de alegação de nulidade absoluta, e não relativa, de tal arte que pode ser declarada a qualquer tempo, inclusive de ofício, "ex vi" do art. 278, parágrafo único, do CPC – Partes que pactuaram, livremente, no exercício

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que deixou de declarar a nulidade da citação de um dos executados – Inocorrência de preclusão, haja vista se tratar de alegação de nulidade absoluta, e não relativa, de tal arte que pode ser declarada a qualquer tempo, inclusive de ofício, "ex vi" do art. 278, parágrafo único, do CPC – Partes que pactuaram, livremente, no exercício da autonomia da vontade e sem a transgressão de qualquer norma de ordem pública, a possibilidade de citação dos locatários na pessoa dos fiadores, com esteio no art. 242, "caput", parte final, do CPC – Inocorrência de violação à norma do art. 829, § 1o, do CPC ou de de erro de procedimento – Confirmação da decisão agravada – Recurso improvido.